Tribunal: TJDFT
Processo: 0717091-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717091-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. M. F. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA DE LIMA MENDONCA LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ciente da prolação da sentença. Aguarde-se o trânsito em julgado do presente recurso. Brasília, 27 de julho de 2023 17:01:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador